Tribunal: TJBA
Processo: 8039490-38.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039490-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JEANE NOGUEIRA NOVAIS

PACIENTE:
JULIO DE JESUS LOPES

Advogado(s):
IONE DE SOUZA BRITO (OAB:BA69532-A), JEANE NOGUEIRA NOVAIS (OAB:BA51554-A)

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE CARINHANHA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO -

PLEITO DE LIBERDADE - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO DE OFÍCIO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
–
IMPOSIÇÃO DE AFASTAMENTO – CONTATO COM TESTEMUNHA QUE IMPÕE A DETERMINAÇÃO DA CUSTÓDIA – PLEITO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA.

I
– Habeas Corpus
no qual se
busca
a concessão da liberdade
e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da custódia
, em razão da
ilegalidade da decretaç
ão
da custódia cautelar realizada de ofício e pela
falta de fundamentação idônea para a
prisão, sobretudo pela possibilidade de responder ao processo em liberdade.

II
–
As
alegações feitas pelo Paciente no Writ não permitem alterar o julgado. A
circunst
ân
cia
da oitiva da irmã do Paciente ter sido como
testemunha
e não como declarante
bem como que o contato
que teve com ela ter sido
por questões de família, além de demandarem revolvimento probatório, incabível nesta via estreita, também merecem análise no Recurso próprio que tem cognição exauriente.

III
- A decisão que condenou o Paciente a uma pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, considerando o fato de ter descumprido ordem judicial imposta de afastamento de testemunha. Inexistem razões para alteração do julgado. O magistrado mencionou, ainda, o fato das circunstâncias do crime apontarem a necessidade da custódia, como linchamento, mutilação e emprego de arma de fogo e objetos cortantes a justificar a medida imposta.

IV
-

Ao contrário do que alega a Defesa, houve requerimento do Ministério P
ú
blico para a decretação da Prisão Preventiva, em sustentação oral, na Sessão de Julgamento, tendo sido dado oportunidade a Defesa para seu conhecimento e manife
s
tação
.

V
-
Parecer da Procuradoria de Justiça
pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.

V
I - ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº8039490-38.2024.8.05.0000, com pedido liminar, da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/B
a
, sendo Impetrante o B
éis. IONE DE SOUZA BRITO (OAB:BA69532-A), JEANE NOGUEIRA NOVAIS (OAB:BA51554-A
e Paciente, ROMARIO REIS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir expostas.